Tribunal: TJMT
Processo: 0000986-58.2010.8.11.0086
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000986-58.2010.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços Profissionais, Serviços Hospitalares, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[THIAGO NOGUEIRA GIL - CPF: 043.321.911-45 (APELANTE), DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO), Carlos Rodrigo Jalowietzki Grunn (APELADO), MUNICIPIO DE NOVA MUTUM - CNPJ: 24.772.162/0001-06 (APELADO), JOAO LEOPOLDO BACAN - CPF: 003.683.881-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGO JALOWIETZKI GRUNN (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA PEGHIM MERENDI RIBEIRO - CPF: 287.436.518-10 (ADVOGADO), EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS - CPF: 718.842.891-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE PASSIVA MÉDICO AGENTE PRESTADOR DE SERVIÇO – MANUTENÇÃO - AGRAVAÇÃO DE FRATURA NO BRAÇO ESQUERDO - MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO NO TRATAMENTO DO PACIENTE – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que a demanda de reparação de danos deve ser ajuizada, somente, contra o Estado (união; estados; distrito federal ou municípios) ou em face da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os respectivos agentes/prepostos, que apenas poderão ser demandados em ação regressiva intentada por quaisquer daqueles.

A responsabilidade civil objetiva, adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o), impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico no tratamento do paciente, necessário para ensejar a responsabilização do ente público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação cível, interposto por THIAGO NOGUEIRA GIL, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da ação indenizatória – processo n. 0000986-58.2010.8.11.0086 – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões de recurso, o apelante aduz primeiramente que a sentença deve ser reformada, no que se refere a afastar a ilegitimidade do Apelado Carlos, devendo responder pelo dano causado, nos exatos termos da inicial, solidariamente com o Apelado Munícipio de Nova Mutum.

Assevera no mérito que, a responsabilidade civil do ente público é OBJETIVA, nesse contexto, deve ser demonstrado o dano e o nexo de causalidade. Pois bem, durante toda a instrução processual restou claramente comprovado o nexo de causalidade da conduta do Apelado Carlos e o dano causado ao Apelante.

Aduz, ainda, que o Apelante apenas se submeteu à procedimentos cirúrgicos após a desastrada e irresponsável atitude do Apelado Carlos, e que as manobras praticadas causaram sérias lesões aos Apelante que perduram até os dias de hoje, aliás, lesões que irão acompanhar toda a sua vida.

Alega ainda que, o Município de Nova Mutum, ora Apelado, não juntou aos autos, mesmo sendo intimado, todos os prontuários de atendimento realizado naquele fatídico dia, e que a perda ou ocultação dos prontuários no dia do atendimento é uma prova clara da negligência do ente público, reforçando a tese de responsabilidade objetiva e a obrigação de reparação dos danos sofridos pelo Apelante.

Menciona que, a Apelante ser pessoa sem competência técnica para produzir as provas técnicas, somado ao fato de que os seus prontuários não foram apresentados ao Apelante, muito menos apresentados quando intimados a juntarem aos autos, todavia, argumentaram que não se encontram na base de dados e tão somente.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença reconhecendo a legitimidade passiva do apelado Carlos Rodrigo Grunn e ainda que os apelados sejam condenados a indenização pelos danos sofridos pelo apelante, conforme os pedidos da inicial.

O apelado apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso id. 230310216.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível, interposto por THIAGO NOGUEIRA GIL, em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT que, nos autos da ação indenizatória – processo n. 0000986-58.2010.8.11.0086 – julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, cuida-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos com pedido liminar promovido pelo requerente THIAGO NOGUEIRA GIL, em face dos requeridos CARLOS RODRIGO JALOWIETZKI GRUNN e MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, todos já qualificados nos autos.

Segundo informado na peça vestibular, o autor contava com sete anos de idade quando sofreu uma queda de bicicleta que ocasionou uma fratura em seu braço esquerdo, no dia 01 de maio de 2007. O requerente foi encaminhado ao Hospital Municipal, sendo inicialmente atendido pelo médico Getúlio B. de Vargas, que receitou a aplicação de medicação analgésica e encaminhou o paciente para o ortopedista do Hospital Municipal, o demandado CARLOS JALOWIETZKI GRUNN.

O requerido solicitou exame de Raio-X. Após verificar o resultado do exame, o médico mencionou que se tratava apenas de uma luxação, que o cotovelo estava fora do lugar e que o recolocaria manualmente.

Foram realizadas três tentativas de recolocação e, após a terceira, o braço do autor foi engessado, sendo que ao longo de 30 dias, foi tirada uma radiografia por semana e apresentada ao requerido, que dizia que estava tudo bem. No entanto, após os trinta dias, novo Raio-X foi confeccionado e, ao apresentar o exame ao demandado, este ficou apavorado e solicitou a realização de uma tomografia computadorizada com urgência.

O paciente realizou o exame em Cuiabá/MT em uma sexta-feira e o resultado saiu na segunda-feira posterior. Na própria segunda-feira foram levar o exame para o médico requerido, mas tomaram conhecimento que ele havia ido embora do Município de Nova Mutum, sem qualquer encaminhamento do autor a outro profissional.

Com recursos próprios, o requerente foi levado para receber atendimento por médico ortopedista da cidade de Sorriso/MT, que recomendou apenas sessões de fisioterapia. Todavia, mesmo após várias sessões durante meses, o paciente não apresentou melhoras.

O autor foi encaminhado para consulta com o Dr. Claus Dietrich Seyboth, que atendia pelo MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, o qual indicou que ele deveria ser operado com urgência. Todavia, o médico para o qual foi remetido para ser operado em Cuiabá/MT se recusou a pegar o caso, devido as complicações.

Após, o paciente foi encaminhado para o Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba/MT, para que fosse operado. Após três dias de internação, em janeiro de 2008, o autor foi submetido à cirurgia, sendo constatado pela equipe médica a existência de vários fragmentos de ossos, destruição da cabeça do osso rádio e nervos atrofiados e torcidos.

No mês de janeiro de 2009 foi realizada a segunda cirurgia, oportunidade em que foi colocado um fixador, que permaneceu por quatro meses até ser retirado para que o paciente pudesse iniciar várias sessões de fisioterapia, sem apresentar melhoras.

Novamente, em 30 de novembro de 2009, o requerente foi operado pela terceira vez, sendo implantado um aparelho fixador alongador, o qual permaneceria até a próxima operação.

Em 11 de janeiro de 2010, foi submetido a outra cirurgia para a reconstituição da cabeça do osso rádio e a retirada de dois tendões do braço.

Até a data do protocolo da petição inicial, o requerente estava efetuando sessões de fisioterapia e aguardando a realização de mais uma cirurgia.

Argumentou ainda que a genitora do requerente buscou junto à Secretaria de Saúde do Município de Nova Mutum a documentação de registro do atendimento prestado, todavia, teria sido informada de que não encontraram a documentação.

Por entender que houve negligência, imprudência e imperícia no atendimento que recebeu no fatídico dia, pleiteou o recebimento de indenização por danos morais e materiais.

São esses os fatos a serem analisados.

Primeiramente, o apelante afirma ter demonstrado que as lesões se relacionam com os procedimentos adotados pelo profissional, em relação aos quais haveria fortes indícios de que foram inadequados ao quadro apresentado, a demandar a responsabilização do médico apelado, dado o conjunto probatório ser capaz de revelar a sua culpa e, portanto, a sua responsabilidade solidária, juntamente com o Município, para assegurar a completa reparação dos danos sofridos pelo Apelante.

Por essas razões, defende o apelante a impropriedade da extinção do feito em relação ao médico que o assistiu inicialmente.

Pois bem.

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que a demanda de reparação de danos deve ser ajuizada, somente, contra o Estado (união; estados; distrito federal ou municípios) ou em face da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os respectivos agentes/prepostos, que apenas poderão ser demandados em ação regressiva intentada por quaisquer daqueles.

Isso porque, o STF entende que o art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, consagra uma dupla garantia, que, de um lado, é a favor do terceiro lesado, possibilitando-lhe ajuizar a ação indenizatória diretamente contra a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviços públicos, entes que, em tese, têm muito mais possibilidades de arcar com a indenização pelos danos sofridos pelo particular e, de outro lado, é em favor do próprio agente público, que somente responderá pelos danos perante a própria Administração nas esferas cível e administrativa, por meio de ação regressiva nos casos de dolo ou culpa.

A propósito, apreciando o tema 940, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:

“A teor do disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, vencidos os Ministros Marco Aurélio, Edson Fachin e Luiz Fux. Falou, pela interessada, o Dr. Aristides Junqueira Alvarenga. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Cármen Lúcia. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 14.08.2019.” (STF; Recurso Extraordinário nº 1027633 SP; relator ministro Marco Aurélio; data de julgamento: 14/8/2019)

Nesse sentido também:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ERRO MÉDICO – EXCLUSÃO DO PROFISSIONAL DE SÁUDE DA DEMANDA SOB O FUNDAMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA – CORREÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do excelso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é pacífica no sentido de que a demanda de reparação de danos deve ser ajuizada, somente, contra o Estado (união; estados; distrito federal ou municípios) ou em face da pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo ilegítimos para figurarem no polo passivo os respectivos agentes/prepostos, que apenas poderão ser demandados em ação regressiva intentada por quaisquer daqueles.

(N.U 1011879-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

Logo, tenho que o médico apelado, servidor público municipal há época dos fatos, é parte ilegítima para constar na ação, sendo correta a sua exclusão do polo passivo, não merecendo reparos a sentença nesse ponto.

No mérito, sabe-se que, a responsabilidade civil é a obrigação de reparar dano causado a outrem na esfera patrimonial. Para que se configure a responsabilidade civil há necessidade de três pressupostos: o fato administrativo (qualquer conduta comissiva ou omissiva de agente público); o resultado danoso e nexo de causalidade entre o fato administrativo e o resultado danoso.

É cediço que, a Constituição Federal consagrou em seu art. 37, §6º, a responsabilidade da administração pública pelos danos causados por seus agentes em face do administrado, consagrando a conhecida responsabilidade objetiva do Estado, que independe de dolo ou culpa, decorrente da teoria do risco administrativo que recai sobre o Estado.

No entanto, nas hipóteses em que o dano for decorrente de uma omissão estatal, há divergência na doutrina e jurisprudência acerca da responsabilidade do Município, se seria subjetiva ou objetiva.

O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da responsabilidade objetiva nas situações em que se verificar a ocorrência de omissão específica, conforme se verifica do excerto do voto proferido no Recurso Extraordinário, julgado sob o ângulo da repercussão geral (Tema 592):

“Diante de tal indefinição, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir sua ocorrência – quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo – surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa. (....)

Deveras, é fundamental ressaltar que, não obstante o Estado responda de forma objetiva também pelas suas omissões, o nexo de causalidade entre essas omissões e os danos sofridos pelos particulares só restará caracterizado quando o Poder Público ostentar o dever legal específico de agir para impedir o evento danoso, não se desincumbindo dessa obrigação legal”.(RE 841526/RS, Relator Ministro Luiz Fux).

O ilustre doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, de forma didática, elucida a diferença entre omissão específica e genérica, vejamos:

“Em nosso entender, o art. 37, § 6º, da Constituição, não se refere apenas à atividade comissiva do Estado; pelo contrário, a ação a que alude engloba tanto a conduta comissiva como a omissiva. (...) Por isso temos sustentado que, no ponto em exame, a questão nodal é distinguir omissão genérica do Estado (item 77) e omissão específica. (...) Haverá omissão específica quando o Estado estiver na condição de garante (ou de guardião) e por omissão sua cria situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi-lo; a omissão estatal se erige em causa adequada de não se evitar o dano. Em outras palavras, a omissão específica pressupõe um deve especial de agir do Estado, que, se assim não o faz, a omissão é causa direta e imediata de não se impedir o resultado. (...) em contrapartida, a omissão genérica tem lugar nas hipóteses em que não se pode exigir do Estado uma atuação específica; quando a administração tem apenas o dever legal de agir em razão, por exemplo, do seu poder de polícia (ou de fiscalização), e por sua omissão concorre para o resultado, caso em que deve prevalecer o princípio da responsabilidade subjetiva”. (in, Programa de Responsabilidade Civil, 10ª ed. rev.amp., São Paulo: Atlas, 2012, p. 267/268).

Portanto, para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Município, no caso concreto posto em análise, necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano.

Como bem colocado na sentença, em que pese seja inegável o sofrimento suportado pelo apelante, ante aos diversos procedimentos cirúrgicos que teve que passar, além das sequelas deixadas em seu braço esquerdo, não restou caracterizado a responsabilidade do Município pelas complicações da referida fratura e demais consequências, como o encurtamento do antebraço esquerdo.

Isso porque, em que pese alegue o apelante que chegou ao hospital com o braço fraturado, e o médico do município requerido diagnosticou como uma luxação, realizando manobras manuais para reposicionar o cotovelo, ocasião em que – além de causar demasiada e desnecessária dor na criança (à época), provocou as luxações posteriores identificadas nos exames clínicos e que por conta do atendimento equivocado junto ao nosocômio municipal, tivera várias outras sequelas, com as quais sofre até a data atual. Conforme consta dos autos, no laudo pericial id. 230310175, o prontuário médico do dia do acidente (01/05/2007) não permite a constatação da correta observação das Normas Técnicas pertinentes realizadas pelo médico servidor público preposto do apelado.

Assim, devido a ausência de documentação comprobatória, restou impossível a conclusão quanto a responsabilidade do apelado, no que se refere ao suposto erro ou negligencia no tratamento disponibilizado ao apelante.

Depreende-se ainda que, o magistrado de primeiro grau até chegou a determinar que o ente Municipal trouxesse aos autos o prontuário médico do paciente da data do ocorrido, considerando que no documento que consta dos autos há partes ilegíveis e também não é detalhado o atendimento com o ortopedista e qual foi à conduta adotada pelo médico ortopedista, no entanto este informou que não localizou em seus bancos de dados a documentação requerida Id. 230310186.

O conjunto probatório produzido demonstrou ausente liame causal entre o atendimento médico prestado e as consequências suportadas pelo autor, uma vez que não é possível ter a certeza que o agravamento do quadro clínico do paciente poderia ter sido evitado.

Colhe-se do Laudo Pericial do médico perito nomeado pelo Juízo a quo (ID. 18):

“[...] Diante da ausência do adequado registro no prontuário médico (inelegível) não é possível afirmar qual o tratamento realizado e se estava de acordo com as normas técnicas pertinentes à época dos fatos.

Não consta nos autos o registro do atendimento médico prestado pelo Dr. Carlos Rodrigo Jalowietzki Grunn.

5. CONCLUSÃO Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que o prontuário médico do dia do acidente (01/05/2007) não permite a constatação da correta observação das Normas Técnicas pertinentes realizadas Requerido. [...]”

Posteriormente, quando da juntada do laudo pericial complementar, foram apresentadas as seguintes respostas aos quesitos apresentados, no entanto novamente essas não foram conclusivas ante a ausência de comprovação de qual foi o procedimento adotado pelo médico do hospital municipal responsável pelo atendimento do apelante. Vejamos:

“[...] 1. O perito poderia relatar quais seriam as complicações mais comuns em casos de Fratura de Monteggia/luxação/subluxação do cotovelo relatados em bibliografia médica?

Resposta: Lesões nervosas, ossificação periarticular, síndrome compartimental.

2. O perito saberia esclarecer se, de acordo com relatos bibliográficos, se a realização do procedimento de redução incruenta de fratura faz parte do protocolo para atendimento imediato dos quadros de Fratura de Monteggia/luxação/subluxação de cotovelo?

Resposta: Sim, nos casos em que a fratura é classificada em tipo I.

3. O perito saberia mencionar se ainda há algum procedimento ao qual o autor possa ser submetido a fim de diminuir a limitação da movimentação do cotovelo esquerdo?

Resposta: Não constatado.

4. Quais exames são mais utilizados pelos médicos para diagnóstico inicial de fratura semelhante a do autor?

Resposta:A avaliação padrão de uma fratura-luxação de Monteggia inclui radiografias ântero-posterior (AP) e laterais do antebraço e cotovelo. Nos casos em que as radiografias simples são duvidosas podemos utilizar a ressonância magnética e ultrassonografia. [...]”

Portanto, pelas provas carreadas aos autos não há como ser imputada a conduta desidiosa omissiva ao Município.

Nesse sentido:

CONSTTUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MORTE DE FILHO DO CASAL DEMANDANTE – ERRO DE DIAGNÓSTICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade civil objetiva, adotada pela Constituição Federal (art. 37, §6o), impõe a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.

Demonstrado, no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico, necessário para ensejar a responsabilização ente do público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

(N.U 0000858-38.2010.8.11.0086, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SUPOSTA DEMORA NO DIAGNÓSTICO DE APENDICITE – MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS A CONFIRMAREM QUE HOUVE ERRO DE CONDUTA POR PARTE DO MÉDICO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – O Estado responde objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela. Art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

2 – A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal. Em tais casos, compete ao ente público provar a existência de uma das causas de exclusão da responsabilidade, como a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito, a força maior ou a ausência do nexo de causalidade entre o dano e o evento tido como danoso.

3 – Não há liame causal entre o evento narrado e a conduta do médico necessária para ensejar a responsabilização do Município.

(N.U 0002961-63.2016.8.11.0003, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

Assim, demonstrado no caso concreto, que não há liame causal entre o evento danoso e a conduta do médico preposto do Município apelado, necessário para ensejar a responsabilização do ente público, impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Diante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024